Tribunal: TJMT
Processo: 1011600-80.2017.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011600-80.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAGNER LEITE FERREIRA DOS REIS - CPF: 727.715.691-91 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), GILSON CLEIDES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 948.671.351-00 (EMBARGADO), LUCIMARIA RIBEIRO NERES DOS SANTOS - CPF: 650.284.651-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011600-80.2017.8.11.0015

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

APELAÇÃO – AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
–
GASTO MATERIAL COMPROVADO – CONDENAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
FALTA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APLICAÇÃO DA REGRA DO §11 DO ART. 85 DO CPC – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – ACORDÃO INTEGRADO
.

Comprovado que o promitente comprador, autor de Ação de Adjudicação Compulsória julgada procedente, teve de suportar gasto com despesa de refazimento de registro de escritura que não deu causa, possível a condenação da parte contrária, promitentes vendedores apelados, à restituição do valor.

Verificada a omissão do acórdão decorrente da falta de análise de pedido de majoração da verba honorária, por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, possível sanar o vício e proceder a devida majoração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011600-80.2017.8.11.0015

Embargante:
Fagner Leite Ferreira dos Reis

Embargados:
Gilson Cleides Rodrigues dos Santos e Lucimara Ribeiro Neres dos Santos

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo autor
Fagner Leite Ferreira dos Reis
em que sustenta omissão do
acórdão da Apelação por não ter pronunciado sobre o pedido de majoração de honorários advocatícios com base no §11 do art. 85 do CPC
.

Sem contrarrazões (certidão, id. 178762158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011600-80.2017.8.11.0015

Embargante:
Fagner Leite Ferreira dos Reis

Embargados:
Gilson Cleides Rodrigues dos Santos e Lucimara Ribeiro Neres dos Santos

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne destes Embargos de declaração é saber se é caso de reconhecer a falta de análise do pedido de majoração, por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, da verba honorária fixada pela sentença em R$3.000,00.

A sentença ao julgar procedente a Ação de Adjudicação Compulsória
proposta por
Fagner Leite Ferreia dos Reis
apelante a agora embargante de declaração contra
Gilson Cleides Rodrigues dos Santos
e
Lucimara Ribeiro Neres dos Santos

condenou os requeridos aqui embargados de declaração pelos ônus da sucumbência da seguinte forma
:

“Devido à aplicação do princípio da sucumbência, levando-se por linha de estima o “pequeno valor” atribuído à causa, com lastro no teor do art. 85, § 8.º do Código de Processo Civil, Condeno a companhia requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa,
arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o lapso temporal que o processo tramitou”
.
(grifei).

O acórdão ao dar provimento para a Apelação realmente não pronunciou quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado nas razões do citado apelo. Logo, resta mesmo verificada a omissão
.

E considerado os trabalhos adicionais em grau de recurso, tem-se por suficiente a majoração dos honorários advocatícios de R$3.000,00 para R$5.000,00 por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento para estes Embargos de Declaração
, a fim de majorar, por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, de R$3.000,00 para R$5.000,00 os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023